Tribunal: TJMT
Processo: 1007135-92.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007135-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KAYNA APOYNA MOTA MATOS - CPF: 806.792.502-04 (ADVOGADO), PABLO DARIO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 024.808.255-82 (AGRAVANTE), Juiz Alex Nunes de Figueiredo (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/1551-59 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0006-68 (AGRAVADO), 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 24.313.102/0001-25 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SEA I - CNPJ: 42.922.136/0001-07 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. RITO BIFÁSICO DA LEI Nº 14.181/2021. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PABLO DARIO SANTOS OLIVEIRA contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas nº 1007949-78.2025.8.11.0041, proposta em face de diversas instituições financeiras. O agravante pleiteia a limitação dos descontos mensais de empréstimos consignados e cartão de crédito que, segundo alega, ultrapassam 59,69% de sua remuneração líquida, comprometendo sua subsistência. Fundamenta o pedido na violação ao direito à dignidade da pessoa humana e nas limitações previstas na Lei nº 10.820/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, com a finalidade de limitar provisoriamente os descontos em folha de pagamento realizados a título de empréstimos consignados e cartão de crédito, nos termos do art. 300 do CPC, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, bem como a reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A ausência de elementos de prova suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado impede o deferimento da medida liminar, sobretudo em se tratando de revisão de contratos celebrados com instituições financeiras.

A Lei nº 14.181/2021 estabeleceu rito especial bifásico para ações de repactuação de dívidas por superendividamento, o qual prevê, inicialmente, audiência de conciliação com apresentação de plano de pagamento pelo consumidor (art. 104-A do CDC), sendo vedado o deferimento de medidas antecipatórias antes da tentativa conciliatória.

O indeferimento da tutela de urgência encontra amparo em jurisprudência consolidada no sentido de que a suspensão de descontos em folha somente é viável após a realização da audiência conciliatória e a demonstração de descumprimento do plano proposto ou impossibilidade de acordo com os credores.

A inexistência de vícios aparentes nos contratos impugnados, somada à ausência de contraditório e à necessidade de seguir o procedimento previsto no CDC, justifica a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas por superendividamento exige a comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito.

É incabível a limitação provisória de descontos em folha antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

A Lei nº 14.181/2021 institui rito especial bifásico que deve ser observado antes da apreciação de medidas antecipatórias de natureza satisfativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 104-A e 104-B; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
AgInt
no AI nº 1003838-14.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2024, DJE 28/03/2024.

TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/12/2019, DJE 21/01/2020.

R E L A T Ó R I O

Agravante

(s):

PABLO DARIO SANTOS OLIVEIRA

Agravado

(s):

BANCO BRADESCO S.A.

e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PABLO DARIO SANTOS

OLIVEIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas nº

1007949-78.2025.8.11.0041, manejada em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

CREDITORIOS SEA I, 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., COOPERATIVA DE

CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE NO MATO GROSSO – SICREDI

OURO VERDE, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO MASTER

S.A., BANCO SANTANDER, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
e
BANCO INTER S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que objetivava a limitação dos

descontos das parcelas de empréstimos.

Para tanto,
o
agravante sustenta que os descontos mensais decorrentes de contratos de empréstimos consignados e cartão de crédito ultrapassam o limite de 40% sobre seus rendimentos líquidos, totalizando cerca de 59,69%, o que comprometeria sua subsistência.

Aduz violação ao direito fundamental à dignidade da pessoa humana e requer a limitação dos descontos a 35% para empréstimos comuns e 5% para cartão de crédito, com base na legislação de regência (Lei nº 10.820/2003 e alterações posteriores).

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi indeferido
(Id.
274654376
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id.

279310888
/
280947870
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste agravo de instrumento consiste em verificar se é cabível a concessão de tutela de urgência, para limitar de imediato os descontos em folha de pagamento referentes a contratos de empréstimos consignados e cartão de crédito
.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto,
nota-se que
a tutela judicial requerida pela parte autora, ora
agrava
nte
, envolve a revisão
e repactuação
de dívidas perante as instituições financeiras demandadas,
o
que
,
agora, depende do cumprimento de rito específico, na forma estabelecida
pelos
artigos 104-A e 104-
B
, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei
de
nº 14.181/2021.

A saber:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (destaquei e grifei)

Desse modo,
verifica-se que
esta Câmara pacificou recentemente o entendimento de que
é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Assim,
não obstante a
urgência verifica
da

em relação
aos descontos mensais praticados em sua folha salarial e conta bancária, não há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a
tentativa de
conciliação e
posterior
instauração
do processo de revisão e repactuação de dívidas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO
VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - AINDA NÃO REALIZADA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.
A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

(N.U 1003838-14.2024.8.11.0000, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO PRIVADO, N
Ã
O INFORMADO, Quarta C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 28/03/2024)

Embora não se desconsidere a delicada situação financeira d
o
agravante, inexistem nos autos elementos de prova que permitam, sob outra perspectiva, a repactuação sumária da dívida, uma vez que não há sequer como considerar ilegais os contratos questionados e, consequentemente, sustar os efeitos da própria inadimplência antes mesmo do contraditório e, como é cediço, da instauração do novo procedimento estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se alinhada com o rito processual e não apresenta ilegalidade que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025